Tribunal: CARF
Processo: 10825.722870/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722870/2012-35
ACÓRDÃO
2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RETENÇÃO.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
APROVEITAMENTO
NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da
comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que sejam recalculadas as multas, aplicando-se a retroatividade
benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 361 e ss), trata-se de créditos tributários
constituídos pela fiscalização em relação ao interessado acima identificado, por meio dos
seguintes Autos de Infração:
- AI DEBCAD no 37.345.731-6, no valor de R$ 407.158,16, consolidado em
22/11/2012, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas
pela empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho.
- AI DEBCAD no 37.345.732-4, no valor de R$ 105.524,45, consolidado em
22/11/2012, referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos
e devidas pela empresa.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas pela
empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no
período de 01/2008 a 12/2008.
As remunerações pagas aos segurados foram declaradas em Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
Os valores recolhidos pelo contribuinte foram apropriados no Auto de Infração
DEBCAD no 37.345.731-6, conforme anexo RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (fls. 45/47).
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
3
A empresa declarou indevidamente no campo Código do Simples da GFIP, o código
2, o que implicou na redução do valor da contribuição previdenciária declarada, motivando a
lavratura dos autos de infração.
Em relação ao AI DEBCAD no 37.345.731-6, aplicou-se a multa de ofício de 75%, por
ser essa mais benéfica ao contribuinte que aquela prevista na legislação anterior à Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, nos termos do artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, conforme planilhas explicativas contidas no anexo
Comparativo de Multas (fls. 11/13).
Em relação ao AI DEBCAD no 37.345.732-4, aplicou-se a multa de mora de 24% até a
competência 11/2008 e a multa de ofício de 75% a partir da competência 12/2008, data da
vigência da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional, através do Ato Declaratório
Executivo no 35, de 25 de outubro de 2012, emitido pela DRF em Bauru/SP, com efeito a partir de
01/01/2008, nos termos do disposto no artigo 5o, VIII, e artigo 6o, VI, e §8o, da Resolução CGSN no
15/2007, e no Parecer PGFN no 433/2009.
O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual alega e requer, em suma, o
seguinte:
Recolhimentos a serem compensados
1. No anexo DD - Discriminativo de Débito e no item 9o do Relatório Fiscal consta a
existência de créditos apropriados.
2. Apesar de não haver nos autos outro relatório que mencione tais valores, pela
análise do Discriminativo de Débito conclui-se que os valores apropriados foram
recolhimentos efetuados por DARF, sendo que os valores recolhidos à Previdência
Social pelos contratantes de serviços não foram apropriados.
Compensação de valores retidos
3. O contribuinte sofreu retenção de contribuição previdenciária sobre as notas fiscais
de prestação de serviços por ele emitidas. Essas retenções foram recolhidas pelos
contratantes, mas não foram apropriadas no lançamento.
4. Requer que os valores retidos sejam apropriados no lançamento, com base no
artigo 219, §9o, do Decreto no 3.048/1999.
5. Após efetuado a apropriação dos valores retidos, resultará um crédito a favor do
contribuinte, o qual deverá ser compensado nas competências seguintes, bem
como ser corrigido pela taxa SELIC.
Multa de ofício
6. A autoridade fiscal baseou-se no Parecer PGFN no 433/2009 para aplicar a
penalidade menos severa ao contribuinte. Porém, ela interpretou o parecer
equivocadamente, uma vez que o parecer se limita a impor a aplicação de
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
4
penalidade menos severa. Ele não prevê a soma de multa isolada com multa de
ofício para se chegar a valores mais benignos.
7. No ano de 2008, a lei vigente era a 8.212/1991, na qual não estava prevista a multa
de ofício, mas sim a multa de mora, nos termos de seu artigo 35, II, “a”.
8. Inexiste legislação prevendo a aplicação da multa de ofício em relação ao
lançamento de contribuição previdenciária para o ano de 2008.
9. A legislação vigente à época previa, para os casos de pagamento em atraso, apenas
a multa de mora de 24%, que era utilizada como multa de ofício. Assim, a
comparação deveria ser entre as multas de ofício de 75% e 24%, sendo esta última
a mais benéfica ao contribuinte.
10. Requer, assim, a exclusão da multa de ofício de 75% ou, subsidiariamente, a sua
redução para 24%.
11. Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, não se pode
comparar multas de espécies diferentes, como fez a autoridade fiscal, ao comparar
a multa de ofício com a multa de mora somada a multa punitiva por
descumprimento de obrigação acessória.
12. Assim, multa de mora deve ser comparada com multa de mora, multa punitiva com
multa punitiva e multa de ofício com multa de ofício. Como não havia previsão de
multa de ofício para as contribuições previdenciárias antes da vigência da MP no
449/2009, não é possível fazer a comparação em relação a multa de ofício. A multa
de ofício prevista pela MP no 449/2009 também não pode retroagir para prejudicar
o contribuinte.
13. É equivocada a tese de que a MP no 449/2009 estabeleceu um novo regime na
aplicação das multas, que antes previa a lavratura de dois autos de infração (um
por descumprimento de obrigação acessória e outro para imposição de multa de
valor não recolhido de obrigação principal). Na verdade, os dois autos de infração
continuaram a existir após a MP no 449/2009. A multa por descumprimento de
obrigação acessória, antes prevista no artigo 32, IV, da Lei no 8.212/1991, hoje está
prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/1991.
14. Transcreve-se decisões administrativas do CARF.
15. Mantido o lançamento, a multa de ofício deve obedecer ao artigo 35 da Lei no
8.212/1991, com redação dada pela MP no 449/2009.
16. Requer que o débito seja julgado improcedente e, subsidiariamente, que as
contribuições já recolhidas sejam abatidas do lançamento e que o valor da multa
aplicada seja revisado.
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, verificou-se a
existência de recolhimentos efetuados no CNPJ do contribuinte, no período de 01/2008 a
12/2008, a título de retenção de contribuição previdenciária (retenção dos 11%).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
5
Tais recolhimentos, efetuados através de Guia da Previdência Social - GPS, com
códigos de pagamento 2402, 2631 e 2640, não foram apropriados pela autoridade fiscal.
Assim sendo, e considerando o pedido do contribuinte, para que os recolhimentos
de retenção de contribuição previdenciária fossem apropriados, a Turma de Julgamento, por meio
do Despacho no 2/2017 (fls. 321/323), determinou o retornou deste processo à DRF de origem
para que realizasse a solicitada apropriação desses recolhimentos ou justificasse a sua
impossibilidade.
A DRF de origem, por meio da Informação Fiscal (fls. 331/334), concluiu que, com o
aproveitamento dos recolhimentos realizados pelos tomadores de serviços (retenção dos 11%),
códigos de recolhimento 2402, 2631 e 2640, haveria um saldo compensável total de R$
115.516,12. Contudo, ressalva que os valores dos serviços prestados, a retenção sobre a nota
fiscal/fatura e a compensação não foram declaradas em GFIP pelo contribuinte, e que assim
sendo, o contribuinte não cumpriu com a obrigação acessória.
Cientificado do Despacho de Diligência e da Informação Fiscal (fls. 356), o
contribuinte apresentou a sua resposta (fls. 341/343), na qual aduz o seguinte:
1. Inexiste previsão legal para a fiscalização deixar de apropriar os recolhimentos
efetuados por tomadores de serviços, em razão de omissão em GFIP de
informações relativas à retenção de 11%, conforme ressalva contida na Informação
Fiscal, já que para essa infração somente é cabível a penalidade prevista no artigo
32-A da Lei no 8.212/1991. O não aproveitamento desses recolhimentos implicará
enriquecimento indevido do poder público.
2. Reafirma requerimentos apresentados na impugnação, quanto a aplicação da taxa
Selic em relação à compensação de valores em meses subseqüentes e ao não
cabimento de multa de ofício aplicada.
3. Requer a apropriação das contribuições já recolhidas; a aplicação da taxa Selic na
compensação em meses posteriores; e a revisão do valor da multa aplicada.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 361 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
VALORES
REFERENTES
À
RETENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO DE OBRA E NA
EMPREITADA. NECESSIDADE DA RETENÇÃO ESTAR DECLARADA EM GFIP.
APROPRIAÇÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL. NÃO CABIMENTO.
A legislação previdenciária exige, tanto para a restituição como para a
compensação de valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias
na cessão de mão de obra e na empreitada, que a retenção esteja declarada GFIP,
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
6
observando que ambos procedimentos dependem da iniciativa do próprio
contribuinte, o qual poderá requerer a restituição ou compensar em GFIP.
A legislação previdenciária não permite a apropriação, de ofício, pela autoridade
fiscal de valores recolhidos à título de contribuições previdenciárias retidas, ainda
mais quando estas não estejam declaradas em GFIP.
APLICAÇÃO DA PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
Em relação às penalidades previstas pela falta de recolhimento e falta de
declaração das contribuições, deve ser efetuada a comparação entre as multas
previstas na legislação vigente à época dos fatos geradores (artigos 32, IV, §5o e
35 da Lei no 8.212/1991) e a legislação atual (artigo 35-A da Lei no 8.212/1991),
esta introduzida pela Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida
na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 376 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no seguinte
sentido:
1. Parte dos valores lançados já havia sido retida e recolhida pelos contratantes dos
serviços prestados, o que ficou demonstrado inclusive em informação fiscal
elaborada por auditor da Receita;
2. O não preenchimento correto da GFIP (obrigação acessória) não autoriza a
exigência do tributo novamente, pois não houve inadimplemento da obrigação
principal;
3. A legislação previdenciária (Lei no 8.212/1991) prevê sanções específicas para
descumprimento de obrigações acessórias, como a omissão na GFIP, mas não
permite a cobrança em duplicidade da contribuição já paga;
4. A instrução normativa da RFB invocada pela decisão de primeira instância não pode
se sobrepor à lei e tampouco criar penalidades não previstas legalmente;
5. Quanto à multa aplicada, sustenta-se que o acórdão recorrido não explicitou de
forma técnica como se daria a comparação entre as multas previstas antes e depois
da Lei no 11.941/2009, deixando margem a insegurança jurídica;
6. Por fim, a empresa requer o reconhecimento dos valores já recolhidos via retenção
e a redução proporcional ou exclusão da multa de ofício aplicada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
7

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o cerne da controvérsia reside na exigência de contribuições
previdenciárias já recolhidas por meio de retenções efetuadas por terceiros contratantes, em
razão do não preenchimento adequado da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações
à Previdência Social), e na legalidade da multa de ofício aplicada pela autoridade fiscal em
decorrência desse suposto descumprimento.
Pois bem!
No que diz respeito à alegação do recorrente, no sentido de que, do crédito
tributário não foram descontados os valores recolhidos nos códigos 2402, 2631 e 2640, cabe
esclarecer que os referidos códigos de pagamentos se referem a recolhimentos realizados a título
de contribuição retida sobre Nota Fiscal/Fatura da empresa prestadora de serviço. Desta feita,
sobre o tema, o artigo 31 da Lei no 8.212/91 estabelece o que segue:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
Por sua vez, o artigo 219 do Decreto no 3.048/1999 prescreve o seguinte:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
8
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
[...]
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a folha de pagamento
dos segurados.
§ 5o O contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa
contratante do serviço.
[...]
§ 9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o
saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes,
inclusive na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não
sujeitas ao disposto no § 3o do art. 247. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
§ 10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da
nota fiscal, fatura ou recibo.
Já a Instrução Normativa SRP no 3, de 14 e julho de 2005, revogada pela Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, determinava que:
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por
estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a
correspondente totalização e resumo geral, nela constando:
[...]
VIII - informar mensalmente, em GFIP emitida por estabelecimento da empresa,
com informações distintas por tomador de serviço e por obra de construção civil,
os seus dados cadastrais, os fatos geradores das contribuições sociais e outras
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
9
informações de interesse da SRP e do INSS, na forma estabelecida no Manual da
GFIP;
Art. 140. A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da
competência fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à
Previdência Social a importância retida, em documento de arrecadação
identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa contratada,
observado o disposto no art. 93 e no art. 172.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de adiantamento deverão integrar a
base de cálculo da retenção por ocasião do faturamento dos serviços prestados.
Art. 141. O valor retido deve ser compensado pela empresa contratada com as
contribuições devidas à Previdência Social, na forma prevista no Capítulo II, do
Título III.
Art. 156. A importância retida deverá ser recolhida pela empresa contratante até
o dia dez do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia útil
subseqüente quando não houver expediente bancário neste dia, informando, no
campo identificador do documento de arrecadação, o CNPJ do estabelecimento
da empresa contratada e, no campo nome ou denominação social, a
denominação social desta, seguida da denominação social da empresa
contratante.
Art. 161. A empresa contratada deverá elaborar:
I - folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante,
relacionando todos os segurados alocados na prestação de serviços, na forma
prevista no inciso III do art. 60;
II - GFIP com as informações relativas aos tomadores de serviços, para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construção civil,
utilizando o código de recolhimento próprio da atividade, conforme normas
previstas no Manual da GFIP;
III - demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, contendo:
a) a denominação social e o CNPJ da contratante ou a matrícula CEI da obra de
construção civil;
b) o número e a data de emissão da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços;
[...]
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
10
Art. 193. Caso haja pagamento de valores indevidos à Previdência Social, de
atualização monetária, de multa ou de juros de mora, é facultado ao sujeito
passivo optar pela compensação ou pela formalização do pedido de restituição na
forma da Seção II deste Capítulo, observadas, quanto à compensação, as
seguintes condições:
[...]
§ 1o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições sociais previdenciárias devidas, desde que a
compensação seja declarada em GFIP.
Art. 194. A compensação, observada a prescrição estabelecida no art. 218, não
deverá ser superior a trinta por cento do valor das contribuições devidas à
Previdência Social, em cada competência, independentemente da data do
recolhimento, e de acordo com as seguintes disposições:
[...]
IV - o valor a ser efetivamente recolhido após a compensação deverá ser lançado
no campo "valor do INSS" do documento de arrecadação.
§ 1o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser obedecidas as mesmas condições
estabelecidas neste artigo e no art. 193.
§ 2o O valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na
competência de sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP.
Por sua vez, o Manual da GFIP orienta que o estabelecimento prestador de serviços
deve informar o valor correspondente ao montante das retenções sofridas durante o mês no
campo “Retenção Lei no 9.711/98” da GFIP da competência de emissão da Nota Fiscal/Fatura de
Prestação de Serviços e o valor a compensar:
3.1 – VALOR DE RETENÇÃO (Lei n° 9.711/98)
A empresa cedente de mão-de-obra ou prestadora de serviços (contratada) deve
informar o valor correspondente ao montante das retenções (Lei n° 9.711/98)
sofridas durante o mês, em relação a cada tomador/obra (contratante), incluindo
o acréscimo de 4, 3 ou 2% correspondente aos serviços prestados em condições
que permitam a concessão de aposentadoria especial (art. 6° da Lei n° 10.666, de
08/05/2003).
A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à obra da
empresa que sofreu a retenção.
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
11
como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n°
9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores
de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria,
obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de
tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais
administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram
deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
Por fim, a Instrução Normativa RFB no 1300, 20 de novembro de 2012,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que
estabelece normas de restituição e compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinava quanto ao aproveitamento
de valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias na cessão de mão-de-obra e na
empreitada:
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 7o e 8o do art. 56,
ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
12
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subsequentes.
Pela leitura dos dispositivos acima indicados, verifica-se que é requisito para o
aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da comprovação do destaque da retenção de
11% na nota fiscal ou da comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção
esteja declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão-de-obra.
No presente caso, conforme ressalva contida na Informação Fiscal (e-fls. 331/334),
bem como verificado em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil (GFIP WEB), as
retenções as quais se requer o aproveitamento não foram declaradas em GFIP. Portanto, o
procedimento fiscal de não aproveitar os valores recolhidos referentes à retenção de
contribuições previdenciárias está em conformidade com a legislação previdenciária, uma vez que
a inexistência de declaração válida impossibilita o abatimento direto no lançamento tributário.
Na ausência de comprovação formal e legalmente exigida — como a informação em
GFIP —, o Fisco atua dentro dos limites da legalidade ao não reconhecer o abatimento de valores
que, embora recolhidos, não foram formalmente vinculados à obrigação tributária principal da
recorrente. A propósito, verifica-se nos autos que a autoridade fiscal apropriou os documentos
apresentados, conforme consta no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados -
RADA, nos termos das normas que tratam a matéria, não cabendo, portanto, nenhum reparo no
procedimento adotado.
Por fim, em relação às multas aplicadas, apenas faço um pequeno reparo na decisão
de piso, determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a
retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.202 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722870/2012-35
13
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, no caso dos autos, é de se observar a retroatividade benigna,
relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que as multas aplicadas sejam recalculadas, nos termos da
Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 398
DF CARF MF
Original